Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública, a instrução processual, a integridade física e psicológica da vítima e a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais, sobretudo a contemporaneidade da custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva, e não ao momento em que os fatos foram praticados.
5. Há recentes mensagens enviadas pelo paciente à vítima tratando da ação penal em curso, com o evidente intuito de adequar eventual depoimento judicial da ofendida com aquilo que o paciente considera mais adequado, o que mostra que os fundamentos da prisão são contemporâneos.
6. Está demonstrada, a necessidade da prisão preventiva a fim garantir a instrução processual e a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a pressão psicológica que o paciente tem realizado sobre a ofendida. 6.1. Presente também a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que há notícia nos autos de que o paciente possui condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, o que demonstra sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 6.2. Verifica-se, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois há informação nos autos de que o paciente muda frequentemente de endereço e de telefone celular, o que dificulta que seja encontrado por oficiais de justiça.
7. Inviável discutir, em habeas corpus, questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Precedentes do TJDFT.
8. In casu, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a ordem pública, a instrução processual, a integridade física e psicológica da vítima e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.